Tribunal: TJSP
Processo: 2016157-48.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 8.782, de 20 de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que inclui o inciso XVI no artigo 23 da Lei n. 7.166, de 17 de agosto de 2010, obrigando as empresas concessionárias de serviço de transporte público (no Município de Marília) a efetuar a "implantação, manutenção e substituição dos pontos de ônibus, que deverão possuir assentos e coberturas".

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 8.782, de 20 de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que inclui o inciso XVI no artigo 23 da Lei n. 7.166, de 17 de agosto de 2010, obrigando as empresas concessionárias de serviço de transporte público (no Município de Marília) a efetuar a "implantação, manutenção e substituição dos pontos de ônibus, que deverão possuir assentos e coberturas". 1. Alegação de violação do artigo 25 da Constituição Paulista. Rejeição. Conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, "ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro" (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Alegação de vício de iniciativa e ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração. Reconhecimento. 2.1. Lei impugnada, de autoria parlamentar, que impõe obrigações às concessionárias de serviços públicos de transporte de passageiros, ou seja, avança sobre área de gestão, inclusive com interferência (indevida) em contratos de concessão. Precedentes. 4. Ação julgada procedente.